Tribunal: TJMT
Processo: 1047692-24.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
. Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Comprovação da mora. Notificação extrajudicial. Devolução com anotação “não procurado”. Validade. Tema 1.132 do stj. Supressão de instância. Recurso parcialmente não conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047692-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ERICA DE LIMA BEZERRA - CPF: 365.403.638-42 (ADVOGADO), MARIA NAIZE RODRIGUES - CPF: 230.075.321-91 (AGRAVANTE), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVADO), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO), ARILSON TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 603.899.593-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Comprovação da mora. Notificação extrajudicial. Devolução com anotação “não procurado”. Validade. Tema 1.132 do stj. Supressão de instância. Recurso parcialmente não conhecido e desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, deferiu liminar após reconhecer a constituição em mora mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, cujo aviso de recebimento retornou com a anotação “não procurado”.

II.
Questões em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” compromete a validade da constituição em mora; e (ii) saber se é possível examinar, em sede de agravo de instrumento, a alegação de abusividade dos encargos contratuais não apreciada pelo juízo de origem.

III.
Razões de decidir

3. O agravo de instrumento possui devolutividade restrita, sendo vedado ao tribunal examinar matéria não apreciada na decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, razão pela qual não se conhece da tese de abusividade contratual.

4. Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e da Súmula 72 do STJ, a comprovação da mora é requisito para a busca e apreensão, podendo ser demonstrada pelo envio de notificação ao endereço constante do contrato.

5. A tese firmada no Tema 1.132 do STJ estabelece que é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, sendo dispensada a prova do efetivo recebimento.

6.

A devolução da correspondência com a anotação “não procurado” não invalida a constituição em mora, incumbindo ao devedor manter atualizado seu endereço e diligenciar o recebimento de comunicações, em observância à boa-fé objetiva.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso parcialmente não conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. É vedada, em agravo de instrumento, a análise de matéria não apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 2. Para a comprovação da mora em contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo válida a correspondência devolvida com a anotação ‘não procurado”.

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º, e art. 3º; CPC, art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema 1.132; STJ, Súmula 72; STJ, REsp nº 2.222.533/MT, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 24.11.2025; TJMT, N.U 1046996-85.2025.8.11.0000, Rel. Des. Helio Nishiyama, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 1/03/2026.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento movido por
MARIA NAIZE RODRIGUES
em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária (PJE nº 1018657-93.2025.8.11.0040), ajuizada por
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Conforme documentado nos autos, a relação jurídica originou-se da Cédula de Crédito Bancário nº 1.03193.0000044.25, firmada em 24/02/2025, para financiamento de veículo Chevrolet Agile LTZ 1.4, ano 2011. A instituição financeira alegou inadimplemento a partir da parcela vencida em 25/07/2025 e enviou notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato. O aviso de recebimento retornou com a anotação "NÃO PROCURADO". Com base nessa notificação, o Juízo de origem deferiu a liminar de busca e apreensão, fundamentando-se no Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça (ID 338899870 - pág. 39/42).

Nas razões recursais (ID 338899855), a parte recorrente alega nulidade da constituição em mora, argumentando que a anotação "não procurado" indica falha na prestação do serviço postal em área não atendida pelos Correios, tornando o meio ineficaz. Subsidiariamente, sustenta a descaracterização da mora devido à cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual, especificamente capitalização diária de juros não pactuada e taxas superiores à média de mercado.

A liminar recursal foi indeferida (ID 339141920).

O agravado apresentou contraminuta (ID 345944398), pugnando pela manutenção da decisão agravada.

Preparo recursal dispensado, ante a concessão do benefício da justiça gratuita (ID 339141920).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ADMISSIBILIDADE

Em suas razões, a agravante sustenta, subsidiariamente, a descaracterização da mora em razão de alegada abusividade dos encargos contratuais, especificamente quanto à capitalização de juros e às taxas praticadas.

Contudo, conforme se depreende da análise da decisão agravada, o magistrado de origem limitou-se a examinar a questão da comprovação da mora mediante notificação extrajudicial, não tendo apreciado ou decidido sobre a alegada abusividade dos encargos contratuais. A decisão fundamentou-se exclusivamente na aplicação do Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, que trata da suficiência do envio da notificação ao endereço contratual.

O Agravo de Instrumento constitui recurso de devolutividade restrita, não podendo o juízo
ad quem
enfrentar questões que não foram examinadas na decisão impugnada, ainda que constituam matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio constitucional do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência deste Tribunal:

“
O agravo de instrumento possui devolutividade restrita às matérias efetivamente apreciadas pelo juízo de origem, sendo vedada a análise, em grau recursal, de questões não submetidas previamente ao contraditório e à decisão do juízo a quo,
sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição (N.U 1002646-75.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026).

Portanto,
não conheço
da tese subsidiária de descaracterização da mora por abusividade dos encargos contratuais, por não ter sido objeto de apreciação pelo juízo de origem, configurando supressão de instância.

MÉRITO

Superada a questão prejudicial, passo ao exame do mérito recursal, que se circunscreve à validade da notificação extrajudicial para comprovação da mora, tendo em vista o retorno do aviso de recebimento com a anotação “não procurado”.

A comprovação da mora constitui pressuposto essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme estabelece o artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69 e a Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

O artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 estabelece que “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”.

A controvérsia central reside na interpretação da eficácia da notificação extrajudicial quando o aviso de recebimento retorna com a anotação "não procurado". Para dirimir essa questão, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou no Tema 1.132 a seguinte tese:

Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

A
ratio decidendi
desse precedente vinculante fundamenta-se no princípio da boa-fé objetiva e no dever do devedor de manter seu cadastro atualizado e acessível para comunicações do credor.

No caso concreto, está comprovado documentalmente que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço fornecido pela própria agravante no instrumento contratual (Rua Laguna 1168, Casa, Rota do Sol, Sorriso - MT). O retorno com a anotação “não procurado” não invalida a notificação, pois, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ, basta o envio ao endereço contratual.

A propósito, em recente decisão, a Corte Superior assentou que:

[...] 6. Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento, conforme entendimento consolidado no Tema 1.132 do STJ.

7. A devolução da notificação com o motivo "não procurado" não invalida a comprovação da mora, sendo responsabilidade do devedor buscar correspondências em localidade de difícil acesso ou informar eventual mudança de endereço ao credor. (REsp n. 2.222.533/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 27/11/2025.)

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECURSO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. VALIDADE. ENVIO AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. SUFICIÊNCIA. TEMA 1.132 DO STJ. MORA EX RE. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

[...] Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, dispensada a prova do recebimento, quer pelo próprio destinatário, quer por terceiros, conforme tese fixada no Tema 1.132 do STJ.

A devolução da notificação extrajudicial com a anotação “Não Procurado” não invalida a constituição em mora regularmente efetivada, porquanto as hipóteses mencionadas no voto condutor do Tema 1.132 do STJ possuem caráter meramente exemplificativo, de modo que basta o regular envio da correspondência ao endereço constante do contrato.

O dever de manter atualizado o endereço perante o credor e de diligenciar o recebimento de correspondências regularmente encaminhadas recai sobre o devedor, em observância aos deveres anexos da boa-fé objetiva e da cooperação contratual, sem que lhe seja lícito beneficiar-se da própria inércia para frustrar a execução do contrato. (N.U 1046996-85.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, HELIO NISHIYAMA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026, Publicado no DJE 18/03/2026)

Portanto, a notificação extrajudicial foi realizada de forma escorreita, em conformidade com a legislação vigente, uma vez que se deu por meio de carta registrada, com aviso de recebimento, remetida ao endereço constante do contrato, reconhecendo-se, assim, a eficácia do ato.

Ante o exposto, com base nas razões expendidas,
não conheço
do pedido subsidiário de descaracterização da mora por abusividade dos encargos contratuais, por configurar supressão de instância, e
nego provimento
ao agravo de instrumento no que se refere à alegação de nulidade da constituição em mora.

Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026